Tribunal: TJDFT
Processo: 0041528-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041528-32.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO INOCORRENTE. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO. PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 (STJ/REsp 1.699.851). RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Igualmente, o Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que o levaram ao convencimento. Não incorre em vício de falta de fundamentação a sentença que nega provimento aos embargos de declaração pela ausência de omissão, contradição e obscuridade. Preliminar rejeitada. 2. Controvérsia acerca da legalidade da incidência de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição de energia - TUST e TUSD. 3. Afetação de recurso especial sob rito dos recursos repetitivos pelo STJ, por meio do Tema no 986. Tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do aludido precedente vinculante, reconhecendo-se que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1o, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Questão pacificada com a tese firmada no mencionado Tema no 986/STJ, de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC. 4. Modulação dos efeitos da decisão pelo STJ em ordem a preservar, até o dia 27 de março de 2017, os efeitos das tutelas liminares então vigentes e que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica, como é o caso dos autos. Preservação dos efeitos da medida liminar até a data da publicação do acórdão do recurso especial paradigma que se impõe como observação do julgado. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 927, inciso III e § 3o, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, a modulação dos efeitos prevista no Tema 986/STJ restringe a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS apenas ao período compreendido entre a concessão da liminar nos casos em que o contribuinte faz jus à modulação e a publicação do acórdão do repetitivo, em 29/05/2024. Ressalta que, fora desse intervalo, não há valores passíveis de repetição; e b) artigos 85, § 4o, incisos I e II, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, afirmando que não há sucumbência mínima da parte autora, uma vez que o acolhimento da pretensão deu-se de forma limitada tanto em relação ao período anterior ao ajuizamento da ação (nenhum proveito), quanto em relação ao período posterior, o qual foi limitado a 29/05/2024. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927, inciso III e § 3o, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003